Tribunal: TJBA
Processo: 8001047-55.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001047-55.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDVAL NASCIMENTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações simultâneas interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda versa sobre descontos mensais a título de "Pacote de Serviços", efetuados pela instituição financeira na conta em que o consumidor, pessoa idosa e aposentada, recebe seu benefício previdenciário. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade das cobranças, condenou o banco à restituição dos valores, aplicando a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O consumidor apela buscando a majoração do dano moral, enquanto a instituição financeira recorre pela reforma integral do julgado, sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) a validade da contratação do pacote de serviços bancários, diante da alegação de ausência de consentimento informado por parte de consumidor idoso e de baixa instrução;

b) a legalidade da cobrança de tarifas em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, à luz das normativas do Banco Central do Brasil;

c) a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença;

d) a correção na aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, referente à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do pacote de serviços, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor e a impugnação da validade dos documentos apresentados. A cobrança de tarifas em conta utilizada exclusivamente para o crédito de salários, proventos e benefícios previdenciários é vedada por Resoluções do Banco Central do Brasil. A conduta da instituição financeira, ao efetuar descontos indevidos e contínuos sobre verba de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, passível de compensação.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à sua dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em primeira instância mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença aplicou corretamente a tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que determina a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, independentemente da demonstração de má-fé, quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, modulando-se os efeitos para que tal entendimento se aplique aos pagamentos realizados a partir de 30 de março de 2021. Para os valores descontados anteriormente a essa data, a restituição deve ocorrer de forma simples.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação do Banco Réu conhecido e desprovido. Recurso de Apelação do Autor conhecido e parcialmente provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem prova inequívoca da contratação e do consentimento informado do consumidor, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e das normativas do Banco Central. 2. A realização de descontos contínuos e indevidos sobre verba de natureza alimentar, como proventos de aposentadoria, acarreta dano moral
in re ipsa
, cuja compensação deve ser arbitrada em valor que atenda aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da medida. 3. A devolução dos valores indevidamente cobrados do consumidor deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), sendo em dobro para os pagamentos efetuados após 30 de março de 2021 e de forma simples para os anteriores."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001047-55.2025.8.05.0138, em que figuram como Apelantes e Apelados
EDVAL NASCIMENTO DA SILVA
e
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04